Tribunal: TJES
Processo: 5003762-47.2024.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003762-47.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCINEIA FAIRICH

APELADO: MUNICIPIO DE VIANA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. TRATAMENTO DE TRANSTORNOS MENTAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. FADEP. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRETENSÃO RESISTIDA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença (id. 19543659) que, em autos de ação cominatória de obrigação de fazer para tratamento de transtornos mentais, confirmou a internação realizada, mas quedou-se omissa quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

A Defensoria Pública do Espírito Santo pleiteia a reforma da sentença para fixar honorários advocatícios por apreciação equitativa, argumentando que o Estado do Espírito Santo e o Município de Viana deram causa à demanda e restaram vencidos (id. 19543661).

II. Questão em Discussão

3. A controvérsia consiste em saber se é cabível a condenação dos entes públicos requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEP), à luz do princípio da causalidade e da demonstração de resistência à pretensão autoral.

III. Razões de Decidir

4. Pelo princípio da causalidade, o ônus da sucumbência deve ser suportado por quem deu causa à instauração do processo. O Estado do Espírito Santo absteve-se de contestar o mérito e reconheceu a procedência do pedido desde o início, não devendo arcar com os honorários.

5. O Município de Viana atraiu para si o ônus da sucumbência ao apresentar contestação arguindo preliminares e rebatendo o mérito sob a ótica da repartição de competências do SUS. A defesa processual que tenta deslocar o dever de cumprimento da obrigação solidária para outrem configura nítida resistência à pretensão autoral.

6. Considerando que o valor da causa é baixo e que o proveito econômico atrelado à saúde e dignidade humana é inestimável, a fixação dos honorários deve ocorrer por apreciação equitativa.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso provido para reformar parcialmente a sentença e condenar exclusivamente o Município de Viana ao pagamento de honorários advocatícios.

8. Tese de julgamento: "Pelo princípio da causalidade, impõe-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao ente público que apresenta efetiva resistência processual à pretensão autoral, isentando-se da referida verba o ente que reconhece a procedência do pedido sem contestar o mérito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8º, e 337. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Apelação / Remessa Necessária 50026767220228080030, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença id.
19543659
proferida pelo d. Juízo de Viana/ES que, nos autos da “
ação cominatória de obrigação de fazer para tratamento de transtornos mentais c/c antecipação dos efeitos da tutela”
ajuizada por
LUCINEIA FAIRICH
contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VIANA
, deferiu a tutela antecipada e, após a instrução, julgou procedente o pedido para confirmar a internação realizada. Contudo, a sentença quedou-se omissa quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões, a Defensoria Pública em razões recursais (id.
19543661
), sustenta a necessidade de reforma da sentença para fixar honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC, argumentando que os réus deram causa à demanda e restaram vencidos.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões em id.
19543664
, defendendo a ausência de pretensão resistida, uma vez que não contestou o mérito nem interpôs recurso, baseando-se no Enunciado nº 46 da PGE.

Por sua vez, o Município de Viana apresentou contrarrazões em id.
19543665
pleiteando a manutenção da sentença, alegando que a responsabilidade pela internação seria exclusiva do Estado e que não houve pretensão resistida administrativa.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5003762-47.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCINEIA FAIRICH

APELADO: MUNICIPIO DE VIANA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença id. 19543659 proferida pelo d. Juízo de Viana/ES que, nos autos da “
ação cominatória de obrigação de fazer para tratamento de transtornos mentais c/c antecipação dos efeitos da tutela”
ajuizada por
LUCINEIA FAIRICH
contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VIANA
, deferiu a tutela antecipada e, após a instrução, julgou procedente o pedido para confirmar a internação realizada. Contudo, a sentença quedou-se omissa quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões, a Defensoria Pública em razões recursais (id. 19543661), sustenta a necessidade de reforma da sentença para fixar honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC, argumentando que os réus deram causa à demanda e restaram vencidos.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEP).

Pelo princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo. No caso vertente, embora o Estado do Espírito Santo figure no polo passivo, o ente estadual reconheceu a procedência do pedido desde o início, abstendo-se de contestar o mérito.

Diferente é a postura do Município de Viana, que apresentou contestação arguindo preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual, além de rebater o mérito sob a ótica da repartição de competências do SUS. Tal conduta caracteriza nítida pretensão resistida, forçando a manutenção da lide e o trabalho contencioso da Defensoria Pública.

Mais do que isso, a tese municipal de que a internação seria de responsabilidade exclusiva do Estado não prospera para fins de isenção de honorários, uma vez que a responsabilidade em matéria de saúde é solidária entre os entes federados. Ao optar por resistir à demanda em juízo, o Município atrai para si o ônus da sucumbência.

Ainda que se pudesse argumentar, em tese, que as matérias do art. 337 do CPC são meras preliminares e não resistência de mérito propriamente dita, tal raciocínio não se sustenta quando a preliminar visa afastar a responsabilidade do requerido pelo cumprimento da obrigação. A defesa processual que intenta deslocar o dever de fazer para outrem é uma forma de resistência à pretensão do autor, que se viu obrigado a acionar o Poder Judiciário e constituir advogado para ver assegurado seu direito constitucional.

Ademais, como se vê em caso análogo da jurisprudência,
mutatis mutantis,

REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO À SAÚDE . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA . SENTENÇA reformada em parte. [...] III. A condenação em honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e da sucumbência, impondo-se àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária, de modo que, constatada, in casu, a recusa do fornecimento do tratamento pelos entes requeridos, estes deverão arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais . IV. Contudo, na hipótese concreta não se vê por parte do Município Linharense resistência à pretensão autoral, que também não demonstrou haver omissão ou resistência por parte da Municipalidade em sede administrativa.
V. A correta aplicação do princípio da causalidade impõe a exclusão da condenação da municipalidade nas verbas sucumbenciais, realidade esta diversa em relação ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, eis que além de ter apresentado resistência mediante apresentação de contestação, por exemplo, a questão da condenação dos entes Públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em prol da Defensoria Pública Estadual fora objeto de decisão recente pela Suprema Corte em sede de recurso repetitivo, dando origem ao Tema 1002, a não permitir entendimento diverso dado seu trato vinculante
. VI. Apelos conhecidos, provido o interposto pela municipalidade para excluir sua condenação na verba sucumbencial, e desprovido o do ente estatal. Remessa necessária conhecida para manter a sentença nos demais termos.

(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50026767220228080030, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

Considerando que o valor da causa é baixo (R$ 1.412,00) e que o proveito econômico (saúde e dignidade humana) é inestimável, a fixação dos honorários deve ocorrer por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e
CONDENAR EXCLUSIVAMENTE O MUNICÍPIO DE VIANA
ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEP/ES), os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por equidade, com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC.

Deixo de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários em observância à ausência de resistência ao mérito da causa e ao reconhecimento jurídico do pedido na instância de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)